Tribunal: TJDFT
Processo: 0705788-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITOS EXCLUSIVOS SOBRE IMÓVEL GARANTIDOS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DISCUSSÃO SOBRE INDENIZAÇÃO. RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Ao fazer renascer, judicial ou extrajudicialmente, discussão sobre direito à indenização há muito preclusa, o réu manifesta resistência à legítima pretensão da autora/apelada, devendo responder pelos honorários sucumbenciais, pelo princípio da causalidade (art. 85/CPC).
2. Negou-se provimento ao apelo.